Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA PÚBLICA. ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS (LEIS DISTRITAIS No 783/1994 e 5.206/2014; PORTARIA CONJUNTA SEAP/PCDF N° 12/2014). DESVIO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ATRIBUIÇÕES E FORMAÇÃO DIVERSOS (DECRETO DISTRITAL No 30.490/2009). DESVIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. DESCABIMENTO (STJ, SÚMULA 378). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
1. O servidor, ao ser legalmente investido no cargo público, passa a integrar a carreira em que ingressara, incorporando ao seu patrimônio jurídico, a par das obrigações que lhe ficam debitadas, o direito subjetivo de somente exercer as atribuições inerentes ao cargo que passara a ocupar, não lhe podendo ser debitadas funções distintas e afetas a cargo diverso daquele em que restara legitimamente investido.
2. A administração pública, devendo guardar vassalagem ao princípio da legalidade e subserviência ao direito assegurado aos servidores, não está revestida de legitimidade, nem mesmo sob a alegação de interesse público ou necessidade urgente, para desviar os servidores das funções que lhes estão debitadas e determinar que trafeguem das atribuições do cargo que legitimamente ocupam para funções inerentes a cargo diverso.
3. Aviando ação de conteúdo declaratório e condenatório lastreada na subsistência de realização de atribuições inerentes a cargo diverso do que ocupa, assistindo-a o direito de auferir, no período não prescrito, a contraprestação compatível com as atribuições reservadas ao cargo para o qual fora desviada, à parte autora fica incumbido o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme lhe imputa a cláusula que dispõe sobre a repartição do ônus probatório, comprovando a efetiva prestação de atribuições distintas do cargo que efetivamente ocupa, descerrando a ausência de comprovação da irregularidade administrativa rejeição do pedido por ter ficado o direito desamparado de lastro material (CPC, art. 373, I).
4. As atribuições inerentes ao cargo de analista de apoio às atividades policiais civis do distrito federal, dispostas na regulação administrativa que tratara da questão (Portaria Conjunta SEAP/PCDF n° 12/14), são inteiramente dissonantes das atribuições inerentes ao cargo de agente da polícia civil, consoante a regulamentação específica (Decreto no 30.490/09, alterado pelo Decreto 35.08214), resultando dessa apreensão que, não subsistindo prova de que a detentora do cargo de apoio fora desviada para o fomento de atribuições inerentes ao cargo especializado, o direito que invocara visando o reconhecimento da subsistência de desvio de função e a fruição das diferenças remuneratórias correlatas resta por desguarnecido de sustentação material, implicando a rejeição dos pedidos que formulara com essa formatação.
5. O desprovimento do recurso, implicando a manutenção do provimento singular, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, atentando-se a modulação estabelecida quando integrada a composição processual pela Fazenda Pública (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.